Tribunal: TJDFT
Processo: 0754813-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754813-52.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENOCH DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ENOCH DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a internar o autor ENOCH DE ALMEIDA em Unidade de Terapia Intensiva em hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, ou, ainda, em hospital particular conveniado à rede pública, se não houver vagas nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde, dando-lhe, inclusive, todo o tratamento necessário para o seu quadro clínico. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Sem custas ante a isenção legal. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. O Apelante sustenta que não há pretensão resistida porque somente tomou ciência da pretensão de internação em UTI com a citação. Afirma que as políticas públicas na área da saúde devem levar em consideração as limitações orçamentárias e as dificuldades geradas pela demanda de pacientes de outras unidades da federação. Destaca que a intervenção judicial requerida viola o princípio da isonomia e a separação de poderes. Requer o provimento do recurso para limitar sua responsabilidade a partir da inscrição do Apelado na Central de Regulação da Internação Hospitalar ou da citação. Preparo dispensado por isenção legal. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso tem por objeto apenas a fixação do termo inicial da responsabilidade do Apelante pela internação do Apelado em leito de UTI. O Apelado foi atendido em pronto-socorro de hospital particular e, em virtude da prescrição de internação em UTI, solicitou vaga na rede pública. A liminar foi deferida e, segundo o documento de fl. 2 ID 22680637, cumprida mediante a internação do Apelado na “UTI do Hospital São Francisco em 05/11/2019”. A demanda não tem por objeto a responsabilidade financeira do Apelante por internação em leito de UTI de hospital particular, mas apenas e tão somente a obrigação de promover a internação do Apelado em leito de UTI da rede pública ou privada de saúde. Tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência como a sentença determinaram o cumprimento de uma obrigação de fazer: internação do Apelado em leito de UTI da rede pública ou da rede conveniada. O Apelado foi internado em leito de UTI do Hospital São Francisco exatamente em cumprimento à liminar, isto é, a internação expressou o atendimento, pelo Apelante, da ordem judicial. Significa dizer que escapa ao objeto da demanda e, por conseguinte, ao teor da sentença, a estipulação do termo inicial da responsabilidade do Apelante pela internação do Apelado em leito de UTI do Hospital São Francisco. Isso porque, reitere-se, a internação foi promovida pelo próprio Apelante em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência. Frise-se que a r. sentença não se ocupou da matéria, atendo-se, corretamente ao objeto da causa (obrigação de fazer). Nesse contexto, ressai manifesta a inadmissibilidade do recurso, que impugna matéria alheia à sentença e que desborda do objeto da causa. Isto posto, não conheço da apelação. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator